Tribunal: TJES
Processo: 5003918-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003918-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIO ZUMMACH JUNIOR
AGRAVADO: ANANETE MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003918-93.2021.8.08.00000

AGRAVANTE: JÚLIO ZUMMACH JÚNIOR

AGRAVADO: ANANETE MENDES DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J
Ú
LIO ZUMMACH J
Ú
NIOR
,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação indenizatória movida face a
ANANETE MENDES DE OLIVEIRA
,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, afirmando ser hipossuficiente conforme documentação acostada autos, não sendo o fato de possuir veículo à época do acidente, suficiente ao indeferimento empreendido pelo Juízo
a quo
.

O recurso fora recebido sob efeito suspensivo.

Ausentes as contrarrazões.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo e. Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J
Ú
LIO ZUMMACH J
Ú
NIOR
,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação indenizatória movida face a
ANANETE MENDES DE OLIVEIRA
,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, afirmando ser hipossuficiente conforme documentação acostada autos, não sendo o fato de possuir veículo à época do acidente, suficiente ao indeferimento empreendido pelo Juízo
a quo
.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária ao argumento de que o Agravante é proprietário de veículo automotor avaliado em cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais), dizendo tratar-se de realidade incompatível com a gratuidade da Justiça.

Todavia, não vislumbro correspondência fático-probatória no indeferimento do pedido de assistência judiciária, eis que não vejo como afirmar possa o Agravante suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Ocorre que na hipótese em apreço creio que as condições do Agravante lhe permitem usufruir do aludido benefício, não havendo indícios que apontam no sentido contrário.

Demonstra o Autor-Agravante encontrar-se empregado, cujo salário mensal seria de cerca de 01 salário-mínimo, colacionado, ainda, cópias de seus extratos bancários a corroborar sua condição de insuficiência econômica.

No mais, não vislumbro no fato de o Agravante ser o proprietário de veículo avaliado pela Tabela FIPE em pouco mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), uma condição que, isoladamente, permita concluir não haver hipossuficiência financeira quando cotejadas as demais provas dos autos.

Ademais, impera observar que, além do automóvel se revelar de baixo valor de mercado, não há prova nos autos da data da aquisição do bem, nem de suas condições, o que significa dizer que a situação vivida hoje pelo Agravante pode, perfeitamente, revelar-se distinta daquela vivida quando da aquisição do veículo e, portanto, não pode, a princípio, ser, por si só, levada em consideração para efeito de definir sua capacidade econômica.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do recorrente.

Neste contexto, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro que não estar o Autor-Recorrente a auferir renda que permita dizer que o pagamento das custas processuais não imporá prejuízos ao seu sustento e de sua família.

Logo, tenho por certo que cuidou o Agravante em demonstrar estarem presente os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário, a impor o deferimento da benesse assistencial.

No mais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a gratuidade
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim sendo, vislumbro presentes os requisitos legais autorizativos do
deferimento da gratuidade pretendid
a
, termos nos quais
DOU PROVIMENTO
ao presente recuso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A
benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça,
sendo certo, também,
que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita,
mas desde que amparado na concretude do caso,
em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus,

mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

II - O
fato de o Agravante ser o proprietário de veículo avaliado pela Tabela FIPE em pouco mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
não revela
uma condição que
, isoladamente,
permita concluir não
fazer jus ao benefício assistencial.

III - A
lém do automóvel se revelar de baixo valor de mercado, não há prova nos autos da data da aquisição do bem, nem de suas condições, o que significa dizer que a situação vivida hoje pelo Agravante pode, perfeitamente, revelar-se
distinta daquela vivida quando da aquisição do
veículo e
, portanto, não pode, a princípio
,
ser
, por si só,
levada em consideração para efeito de definir sua capacidade econômica.

I
V
-
Agravo conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.